Tribunal: STF
Processo: HC 229064
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osvaldo José Duncke impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA COM FULCRO NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    2. No caso, a multa foi aplicada ao causídico, uma vez que deixou transcorrer in albis dois prazos que lhe foram sequencialmente concedidos para apresentação de defesa técnica. Intimado, quedou-se inerte. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa” (RMS n. 62.189/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/3/2020). 



    4. Ademais, “a cominação da multa prevista na referida disposição legal não acarreta usurpação da competência disciplinar da OAB, uma vez que a sanção pecuniária, de natureza processual, não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis" (EDcl no RMS n. 44.224/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, Dje 22/6/2016). 



    5. "De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em inconstitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no RMS n. 62.137/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021). 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RMS 68952 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a “concessão da ordem no presente writ, para o afastamento da aplicação da multa imposta ao defensor técnico, porque manifestamente incabível”



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não é cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, no caso, em manejo deste instrumento com a finalidade de discutir o afastamento da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal.



    Em casos fronteiriços, este também foi o entendimento desta Suprema Corte, valendo transcrever os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 189.622 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 191.294 AgR, ministro Edson Fachin)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. 



    [...]



    3. O caso concreto, contudo, não evidencia situação de risco atual ou iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 204.718 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COLETIVO. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    [...]



    2. Esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 218.563 AgR, ministro André Mendonça)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente